Tribunal: STF
Processo: HC 54855
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. SE A CONFISSÃO SE HARMONIZA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO (RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA, PRISÃO EM FLAGRANTE, ANTECEDENTES DO
RÉU), DELAS SENDO DIVORCIADA A RETRATAÇÃO, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR A ARGUÍDA INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO'. 
HC INDEFERIDO.